Tribunal: TJES
Processo: 5002420-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002420-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELIAS CLOVIS GONCALVES DOS SANTOS NETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002420-32.2022.8.08.0030

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECDO.: ELIAS CLOVIS GONÇALVES DOS SANTOS NETO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Tese do autor:
Alega que nunca teve qualquer relacionamento com o Banco Réu, tendo sido negativado indevidamente em
três oportunidades, e, mesmo reclamando administrativamente do problema, com o reconhecimento do erro e levantamento da restrição, fora surpresado com nova restrição junto ao SERASA, tendo sido impedido na data de 09.11.2021 de realizar um financiamento em razão de tal fato, passando por grande constrangimento. Requereu a declaração de inexistência de débito, a retirada de seu nome dos cadastros de devedores, e, indenização por danos morais.
Não apresentou contrarrazões.
2 – Tese da ré:
Impugnou a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor; a correção da inscrição cadastral, consistindo em exercício regular de direito; a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil; e, a inexistência de danos morais, pleiteando pela improcedência dos pedidos.
Em sede de recurso inominado (ID 5047992), alega que tanto o autor quanto o banco foram vítimas de fraudadores, não tendo praticado qualquer ato ilícito, haja vista que o fato de terceiro excluiu o nexo de causalidade. Afirma, ainda, que inexiste dano moral no caso e que o valores fixados devem ser reduzidos.
3
–
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a parte requerida a indenizar os danos morais causados ao requerente no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e com juros moratórios a partir da citação. b) RATIFICAR a decisão do ID n 13718231 e reconhecer seu cumprimento; b) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”.
4
–
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Diferentemente do alegado em defesa, em sede de recurso inominado, a ré confessa que a dívida é inexistente, mas, alega a sua irresponsabilidade no fato, em razão de também ter sido vítima de terceiros fraudadores. O fato em tela configura-se como de fortuito interno, haja vista que houve falha do sistema de segurança do banco autor sem qualquer participação do consumidor. Para que haja o rompimento do liame de causalidade, se faz necessária a culpa exclusiva do consumidor, o que não verifico no caso em comento, haja vista que se trata de quebra interna da segurança do banco, que não pode transferir para o consumidor os custos e ônus decorrentes de suas próprias atividades. Dessa forma, comprovada a prática de ato ilícito, nexo de causalidade e dano, patente o dever de indenizar. Quanto aos danos morais, sabe-se que a restrição atrai o reconhecimento da modalidade
in re ipsa
. Contudo, de fato, entendo que a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não está adequada ao caso concreto, devendo ser reduzida. Assim, me parece que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se adequa aos padrões desta Turma Recursal, analisando que os danos foram concretos (comprovação de negativa de financiamento), considerando, ainda, não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). No mais, mantenho a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)